Tribunal: TJBA
Processo: 8137339-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137339-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIONAI RODRIGUES ALMEIDA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

E
menta.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. SÚMULA Nº 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais. A autora alega que foi surpreendida com a anotação de débito sob a rubrica "
prejuízo
" sem qualquer comunicação prévia pela instituição financeira, o que impediu a obtenção de crédito no mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (a) se o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (b) se incumbe à instituição financeira a notificação prévia do consumidor antes da remessa dos dados; e (c) se a omissão acerca da notificação gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN, embora gerido pelo Banco Central, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que as informações ali contidas são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar o risco e decidir sobre a concessão de crédito, produzindo efeitos análogos aos sistemas do SPC e SERASA, conforme precedentes do STJ (REsp 1.099.527/MG).

4. Incumbe à instituição financeira originadora da operação o dever de notificar previamente o cliente sobre o registro de seus dados no sistema, conforme determinação expressa do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil. Inaplicabilidade da Súmula 359 do STJ em virtude de regramento específico
aplicável ao SCR/SISBACEN.

5. A ausência de prova da notificaç
ão prévia configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e enseja o reconhecimento da ilicitude do apontamento.

6. Conquanto configurada a irregularidade formal do apontamento, a reparação por dano moral é afastada quando constatada a existência de inscrições legítimas e preexistentes em cadastros restritivos, nos termos da Súmula nº 385 do STJ e do Tema Repetitivo 922 do STJ.

7. Hipótese em que o extrato do SCR e as consultas aos órgãos de proteção ao crédito demonstram anotações anteriores vinculadas a outras instituições financeiras, o que elide a presunção de abalo à honra e afasta o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante à obrigação de fazer, determinando a exclusão da anotação irregular no SCR/SISBACEN por falta de notificação prévia, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes
:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 43; Código Civil, art. 405; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AREsp 3.101.664/SP; STJ, REsp 1.993.122/SP; Apelação
nº
8004712-05.2025.8.05.0001
,
Rel(a). Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, Publicado em 15/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137339-70.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
ELIONAI RODRIGUES ALMEIDA
e como apelada
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de cancelamento da anotação irregular, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6